Tribunal: TJMT
Processo: 0004342-54.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004342-54.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA - CPF: 021.801.941-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALINO ALVES LEITE - CPF: 495.403.351-91 (VÍTIMA), JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 014.293.991-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 329 E 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESACATO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos.

O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a
persecutio criminis
.

Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Giovani Rondon Bravo Ferreira
, em relação aos termos da decisão de mérito proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 4342-54.2015.811.0064 (código 632486), que o condenou como incurso nas penas dos artigos 329,
caput
e 331,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto (sentença – Ids. 33221459 e 33221460).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (Id. 33221461). Em suas razões, persegue a absolvição com relação ao crime de desacato, argumentando a ausência de provas do dolo do apelante em ofender funcionário público no exercício da função. Sucessivamente, requer a aplicação da consunção para a absorção do delito de resistência pelo crime de desacato, afirmando que as condutas se deram no mesmo contexto fático (Id. 33221463).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 33221464).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 34474486), assim sintetizando:

“
Sumário
: Apelação criminal – Desacato e resistência – Condenação – Inconformismo da Defesa. Requestada absolvição do crime de desacato, ao argumento de ausência de dolo – Impossibilidade – Suficiência probatória – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas - Não há se falar em absolvição do crime de desacato por ausência de dolo específico quando as provas colacionadas aos autos demonstram que a intenção do acusado era de ofender funcionário público no exercício de sua função – Condenação que se impõe. Pedido alternativo: Suscitada aplicação do princípio da consunção aos crimes de desacato e resistência – aplicabilidade - Ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, estando o modus operandi da resistência absorvido pelo desacat.
Pelo provimento parcial do recurso
.”
(
Sic.
)

Sem revisão, nos termos do art. 52, II do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Giovani Rondon Bravo Ferreira
, objurgando a decisão condenatória proferida nos autos da ação penal no 4342-54.2015.811.0064, na qual restou condenado por infringência ao disposto nos artigos 329,
caput
e 331,
caput
, ambos do Código Penal.

A defesa persegue a absolvição do apelante, quanto ao crime de desacato, alegando ausência de provas do dolo em ofender funcionário público no exercício da função. Sucessivamente, requer a aplicação da consunção para a absorção do delito de resistência pelo crime de desacato, afirmando que as condutas se deram no mesmo contexto fático.

Para melhor análise do pleito de absolvição do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, necessário colacionar trechos da denúncia:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 01 de maio de 2015, por volta das 21 horas, no Pronto Atendimento Municipal, deste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA, desacatou funcionários públicos que estavam no exercício de suas funções.

Segundo investigação, o denunciado chegou a unidade de saúde para que sua esposa recebesse atendimento, porém, antes mesmo de preencher o cadastro com as informações necessárias, passou a desacatar os profissionais da saúde que estavam de plantão, assim como o policial plantonista, chamando os mesmos de “filhos da puta” e “cachorros do governo”.

Em razão do tumulto e estado de nervosismo que o imputado se encontrava, o policial plantonista teve de acionar reforço, já que o mesmo não parava de xingar os funcionários públicos que estavam laborando, além de proferir ameaças.

Consta também do incluso inquérito policial que no mesmo dia 01 de maio de 2015, em seguida ao primeiro fato, no interior do Pronto Atendimento deste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado GIOVANI RONDON BRAVO FERREIRA, opôs-se, mediante violência e grave ameaça, a ato legal de funcionários públicos competentes a praticá-lo.

Segundo procedimento, após o intenso desacato aos funcionários de plantão, chegou ao local reforço policial, tendo os milicianos dado ordem de prisão ao imputado, que estava muito exaltado.

Adiante, no momento do cumprimento da ordem, o imputado passou a resistir a prisão, desferindo socos e pontapés nos policiais, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo, realizando sua prisão. [...]”
(Id. 33219999)

Em suas razões, a defesa afirma que não houve comprovação nos autos que o apelante tinha a intenção de desprestigiar a função exercida pela autoridade policial.

Todavia, o desacato não fora dirigido apenas aos policiais que estavam de plantão na unidade de saúde, mas também aos seus funcionários.

Segue abaixo o fragmento das declarações extrajudiciais de Natalino Alves Leite acerca dos fatos:

“[...] QUE na data e hora do fato, o declarante estava prestando serviço no Pronto Atendimento Municipal da cidade de Rondonópolis/MT, próximo a escola Antônio Guimaraes Balbino, juntamente com o Sd. João Arlindo de Souza do Nascimento; QUE chegou um cidadão aparentemente embriagado ou drogado, exigindo que sua esposa, a qual estava embriagada, fosse atendida imediatamente, porém enquanto os recepcionistas colhiam os dados da paciente,
o suspeito invadiu as dependências do P.A. a força, ameaçando os médicos, enfermeiros e nossa guarnição, xingando a todos de filhos de puta e que a polícia é cachorro do governo;
[...]”
(Id. 33220964) (negritou-se)

Em juízo, a testemunha ratificou suas declarações.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha João Arlindo Souza Nascimento confirmou a prática do crime de desacato, alegando ainda que a médica plantonista solicitou a retirada do recorrente do local (interior do centro cirúrgico), devido o tumulto por ele causado, que proferiu diversos xingamentos em desfavor dos funcionários públicos.

Considerando as palavras proferidas pelo apelante, estas foram exclusivamente direcionadas aos agentes no exercício da função pública. O dolo resta, portanto, caracterizado.

Socorremo-nos aos ensinamentos de Damásio Evangelista de Jesus, que, com o brilhantismo habitual, traz resolução ao caso:

“O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, agredir, desprestigiar o funcionário público. Crime de forma livre, admite diversos meios de execução: palavras, gritos, gestos, vias de fato, ameaças, agressão física com lesão corporal ou qualquer ato que signifique irreverência, menosprezo ou desprestígio para com o sujeito passivo.

Crime formal, independe de o funcionário público sentir-se ofendido em sua honra, bastando que a conduta seja capaz de causar dano à sua honra profissional”
(JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: 4o Volume – Parte Especial: Dos Crimes Contra a Fé Pública a Dos Crimes Contra a Administração Pública. 11a Edição, Revista, Atualizada e Aumentada. Editora Saraiva. São Paulo. 2001. Págs. 222)

Veja-se, portanto, que por tratar-se de conduta típica classificada de formal, é desnecessário que o emocional da vítima seja abalado pela ação de desacato.

No caso dos autos, o delito consumou-se no instante em que
Giovani
proferiu ofensas aos funcionários da unidade de saúde, dentre eles os policiais que policiais que lá estavam de plantão, merecendo, portanto, a manutenção da condenação.

No mais, importa registrar que as palavras da vítima em delitos praticados na clandestinidade são de suma importância, e ganham especial relevo, conforme entendimento desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E DIREÇÃO NÃO HABILITADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE DE NULIDADE PROCESSUAL NÃO ACOLHIDA – DECRETAÇÃO DA REVELIA – INCIDÊNCIA DO ART. 367 DO CPP – ACUSADO QUE, APÓS REGULARMENTE CITADO, NÃO MAIS FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE DECLINOU – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO DESACATO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– DOSIMETRIA – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES VALORADO DE FORMA IDÔNEA – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DA ALUDIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME ANTECEDENTE TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PENA DE MULTA EXCLUÍDA EX OFFICIO – NÃO CUMULATIVA. [...]
Se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar comportamento desmedido de ofender, e assim atingir a dignidade e o decoro do funcionário público, pratica o acusado a conduta delituosa do art. 331 do CP.
A condenação definitiva anterior por contravenção penal, embora não sirva para fins de reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes (STJ, RHC n. 20951-RJ). Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Os delitos de desacato e direção não habilitada não preveem a cominação de pena de multa de forma cumulativa, revelando-se necessária a sua exclusão, de ofício.
(N.U 0004391-02.2011.8.11.0011, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016) (negritou-se)

Inexiste, em nosso ordenamento jurídico, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima em sede penal.

E ela avulta em importância em especial quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Ainda, os depoimentos prestados pelos policiais militares representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...]
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)

[...] Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. [...]
(AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Trago à baila Enunciado 8 deste Sodalício a respeito da validade de depoimentos prestados por policiais:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Resta, portanto, demonstrada a farta gama de provas do crime de desacato praticado pelo apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida nos termos da denúncia.

Com relação ao pleito de reconhecimento de consunção entre os crimes de resistência e desacato, melhor sorte não assiste a defesa.

Nas lições de Cezar Roberto BITENCOURT (2011, p. 226):

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.”

Entrementes, no princípio da consunção (absorção), a norma que define um ilícito penal é meio necessário ou compõe fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, sendo esta mais abrangente, aplicando-se somente a última.

No caso dos autos, o crime de desacato ocorreu em momento anterior à resistência, conforme bem delineado na denúncia.

O primeiro delito (desacato) foi praticado em face dos funcionários da unidade de saúde, no momento da chegada do apelante no local.

Apenas quando os policiais que estavam no local prestando serviço chamaram reforços, foi praticado o crime de resistência, pois, neste momento, os militares chamados foram retirar o recorrente da unidade de saúde, momento em que este resistiu à prisão.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar João Arlindo afirma que o apelante, após ser retirado do centro cirúrgico, retornou ao local e foi novamente abordado, ocasião em que reagiu à ordem. Nessa ocasião, foram realizados procedimentos de imobilização em
Giovani
, que insistiu em reagir por diversas vezes à prisão.

Logo, o desacato não compôs elementar do crime de resistência, uma vez que fora praticado em momento anterior.

Neste sentido:

[...] Na espécie, consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais. 3 - Ordem denegada.
(HC 375.019/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

Não destoa o entendimento desta c. Segunda Câmara Criminal:

[...] Tendo em vista que o crime de desacato e o de resistência ocorreram em momentos distintos – em ações ilícitas não concomitantes –, embora no mesmo contexto fático, incabível o reconhecimento e aplicação do princípio da consunção.
(N.U 0001629-59.2015.8.11.0112, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Inaplicável, portanto, o princípio da consunção no presente caso.

Ante ao exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Giovani Rondon Bravo Ferreira
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020